Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011112-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AGUIAR FLORENCIO - CPF: 453.419.821-34 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), FERNANDA MARCHETTO MONACO - CPF: 693.260.371-34 (APELADO), FERNANDA MARCHETTO MONACO - CPF: 693.260.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Partilha de Bens Posterior ao Divórcio. Imóvel urbano rústico. Ausência de registro. Partilha de direitos possessórios. Possibilidade. Precedentes do STJ. Sentença Reformada.

I. Caso em Exame

1. O apelante busca a reforma da sentença que determinou a partilha apenas da motocicleta do casal, excluindo o imóvel urbano rústico por ausência de registro. Alega que a posse do imóvel foi comprovada e que a jurisprudência do STJ permite a partilha de direitos possessórios, mesmo na ausência de regularização documental.

II. Questão em discussão

2. A questão central é definir se a ausência de registro do imóvel urbano rústico impede a sua partilha em ação de divórcio, considerando que há provas da posse do bem pelo casal e que a jurisprudência do STJ admite a partilha de direitos possessórios.

III. Razões de decidir

3. A posse do imóvel pelo casal restou demonstrada pelas faturas de energia em nome do apelante, o que configura o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, qual seja, o uso.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, mesmo na ausência de regularização documental, visando garantir a equidade entre os ex-cônjuges e proteger a expectativa de direito à propriedade.

5. A comprovação da posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é suficiente para caracterizar a situação de fato e ensejar a partilha do imóvel entre os apelantes.

6. A partilha é a divisão do bem comum, realizada de forma proporcional entre os possuidores, levando em consideração o tempo de posse e a contribuição de cada um para a aquisição e manutenção do imóvel.

7. Ainda que o imóvel não tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, os direitos e obrigações decorrentes do pacto firmado integram o patrimônio do casal e devem ser partilhados, tendo em vista que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a partilha do imóvel urbano, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. As partes arcarão com 50% dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:
É possível a partilha de direitos possessórios sobre bem imóvel, mesmo na ausência de registro, quando comprovada a posse do bem pelo casal e ausente a má-fé dos possuidores.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROGERIO AGUIAR FLORENCIO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Partilha de Bens Posterior ao Divórcio”
proposta pelo apelante em face de Fernanda Marchetto Monaco, acolheu parcialmente a petição inicial, “
para determinar a partilha de bens, da motocicleta; Honda CG 125i Fan, ano 2016, cor preta, CRLV, em (id: 77722947), na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes
” (Id. 241901205).

O apelante explica que vivia em união estável com a apelada desde janeiro de 1996, tendo adquiridos durante o enlace matrimonial alguns bens, dentro eles um imóvel. Assim, questiona a partilha apenas da a motocicleta "Honda CG 125i Fan", defendendo-se a necessidade partilha do imóvel urbano rústico, localizado em Cuiabá-MT, e adquirido durante a união do casal.

Diz que a ausência de regularização legal do imóvel não impede o reconhecimento dos direitos das partes na dissolução da união estável, especialmente em relação à posse do bem. Até porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende ser possível a partilha do direito possessório dos cônjuges, visando facilitar a defesa de seus direitos sobre o patrimônio do casal.

Ressalta que tanto a contestação quanto a audiência de instrução evidenciam que o imóvel pertencia ao casal, e que atualmente apenas a apelada usufrui do bem sem contraprestação ao apelante.

Afirma ser fundamental garantir o seu direito sobre o imóvel, mesmo que este não possua matrícula. A posse do bem por mais de 20 anos, demonstra a relevância do seu direito.

Aduz que o patrimônio adquirido durante o casamento deve ser partilhado, conforme entendimento do STJ, que reconhece a autonomia entre os direitos de posse e propriedade, e a expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha. Logo, a decisão judicial sobre a partilha não constitui a propriedade do imóvel irregular, apenas define a divisão dos bens de forma definitiva no âmbito da dissolução conjugal. Até porque a regularização do imóvel será realizada posteriormente, em ação própria.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a partilha do imóvel, preservando o direito do apelante sobre o bem, que foi adquirido durante a união.

A autora/apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 241901217, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As partes litigantes divorciaram-se em 2017, após 21 anos de união sob o regime de comunhão parcial de bens. Apesar do divórcio ter sido consensual, divergem quanto à partilha dos bens.

O autor/apelante alega, inicialmente, a existência de quatro bens a serem partilhados: um imóvel urbano, um Volkswagen Voyage, uma Honda CG 125i Fan e um Chevrolet Classic.

O Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a partilha apenas da motocicleta Honda CG150, FAN ESDI, de cor preta, pois foi o único bem cuja propriedade foi devidamente comprovada pelas partes.

O Juiz entendeu que a falta de documentos como matrícula do imóvel, contrato de compra e venda e CRLV para os outros bens impediu a comprovação da propriedade conjunta do casal sobre esses bens, tornando-se inviável a sua partilha.

Nas razões recursais, o apelante está contestando apenas a parte da decisão que diz respeito à não partilha do imóvel urbano rústico, medindo aproximadamente 475M2, adquirido pelo valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), no ano de 2001, localizado junto à Avenida Quero-Quero, nº 692, Quadra 34, Lote 06, Bairro: Primeiro de Março, CEP: 78.058-000, Cuiabá-MT. Ele não questiona a decisão do juiz em relação aos outros bens que também não foram incluídos na partilha.

Pois bem.

Entendo que os direitos passíveis de partilha não são somente os advindos da propriedade, mas também os direitos de posse, se evidenciado que o bem disputado apresenta valor econômico e havendo indícios de que o casal adquiriu.

O Superior Tribunal de Justiça

em notável precedente, reconheceu a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, mesmo na ausência de regularização documental.

Ao admitir a partilha de direitos possessórios, o STJ busca garantir a equidade entre os ex-cônjuges, evitando que um deles seja prejudicado pela ausência de formalização de determinados bens. Além disso, a decisão do STJ protege a expectativa de direito à propriedade que o casal possui sobre o bem, valorizando a posse de longa data e os investimentos realizados no imóvel.

Vejamos:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO.
1- Ação distribuída em 30/07/2015. Recurso especial interposto em 30/05/2017 e atribuído à Relatora em 16/04/2018.
2- O propósito do presente recurso especial é definir se é admissível, em ação de divórcio, a partilha de bem imóvel situado em loteamento irregular.
3- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado e ao acolhimento da pretensão de mérito por ele deduzida são admissíveis, desde que os elementos condicionantes sejam razoáveis.
4- Não apenas as propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal, mas, ao revés, existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios.
5- Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel. 6- Recurso especial conhecido e provido
”. (STJ, REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

A relatora Min. Nancy Andrighi, em voto de notável profundidade, assim explica:

“[...] 12) Ocorre que não apenas as propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal. Ao revés, também é preciso observar que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal divorciando, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios.

13) Nesse contexto, é notório que, em algumas hipóteses, a ausência de regularização do imóvel que se pretende partilhar decorre de desídia, de má-fé ou de artifício engendrado pelas partes com diferentes finalidades (sonegação de tributos, ocultação de bens, etc.).

14) A despeito disso, não se pode olvidar que há uma parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por causas distintas, como, por exemplo, a incapacidade do Poder Público de promover a formalização da propriedade em determinados parcelamentos, loteamentos ou edificações ou, até mesmo, a hipossuficiência econômica ou jurídica das partes para dar continuidade aos trâmites necessários para que se atinja esse resultado. Em tais situações, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional.

15) Anote-se, quanto ao ponto, que esta Corte consignou que, em se tratando “de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha”, reconhecendo a expressão econômica desses direitos e a sua integração ao patrimônio do devedor (REsp 901.906/DF, 4ª Turma, DJe 11/02/2010).

16) De outro lado, também é importante destacar que esta Corte possui o entendimento de que “o expropriado que detém apenas a posse do imóvel tem direito a receber a correspondente indenização”. (REsp 1.118.854/SP, 2ª Turma, DJe 28/10/2009.

17) Reconhece-se, pois, a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto de possível partilha entre os cônjuges no momento da dissolução do vínculo conjugal sem que haja reflexo direto às discussões relacionadas à propriedade formal do bem.

18) Diante desse cenário, a melhor solução acerca da questão controvertida está em admitir a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé dos possuidores (como na hipótese em exame), resolvendo, em caráter particular e imediatamente, a questão que diz respeito somente à dissolução do vínculo conjugal, relegando a um segundo e oportuno momento as eventuais discussões acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre o bem imóvel.”

Diante das considerações apresentadas, torna-se fundamental analisar a comprovação da posse do imóvel em questão, tanto por parte do apelante quanto da apelada.

A apelada alega ter adquirido o imóvel em conjunto com o apelado no ano de 2001, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Ademais, foram anexadas aos autos faturas de energia referentes ao período de 2013 a 2018, nas quais consta o nome do apelante e o endereço do imóvel em disputa (Id. 241901176).

De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, possuidor é toda pessoa que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam: usar, gozar, dispor e reaver.

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso em tela, a posse do imóvel pelos apelantes está demonstrada através das faturas de energia em nome do apelante, o que configura o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, qual seja, o uso.

A comprovação da posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é suficiente para caracterizar a situação de fato e ensejar a partilha do imóvel entre os apelantes.

A partilha é a divisão do bem comum, realizada de forma proporcional entre os possuidores, levando em consideração o tempo de posse e a contribuição de cada um para a aquisição e manutenção do imóvel.

Desse modo, ainda que o imóvel não tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, os direitos e obrigações decorrentes do pacto firmado integram o patrimônio do casal e devem ser partilhados, tendo em vista que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação expendida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para determinar a partilha do imóvel urbano localizado junto à Avenida Quero-Quero, nº 692, Quadra 34, Lote 06, Bairro: Primeiro de Março, CEP: 78.058-000, Cuiabá-MT, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Considerando que o autor decaiu de metade de seus pedidos, a divisão dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, cada parte litigante arcará com 50% dos ônus sucumbenciais.

Condeno as partes ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% do valor atribuído à causa, sendo tal valor dividido proporcionalmente entre elas.

Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, por serem ambas as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025